Tribunal: TJDFT
Processo: 0739352-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739352-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: HOSPITAL VIVAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CROMA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI. A agravante informa que o recurso está prejudicado, diante da prolação da sentença no processo de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo por perda superveniente de objeto. Comunique-se o juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator